Tribunal: TJSP
Processo: 1502206-66.2019.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE TRÂNSITO – DOIS HOMICÍDIOS CULPOSOS E UMA LESÃO CORPORAL CULPOSA – PEÇA MATRIZ IMACULADA – PROVA DA MATERIALIDADE INCENSURÁVEL NO QUE TOCA AO CRIME MENOR – RÉU QUE, SOB O EFEITO DE ÁLCOOL, NA DIREÇÃO DE AUTOMOTOR, ATINGIU A TRASEIRA DE OUTRO CARRO, CEIFANDO A VÍTIMA DE SEUS DOIS OCUPANTES E FERINDO O SEU CARONA GRAVEMENTE – NEXO DE CAUSALIDADE PROVADO – CONDUTA

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE TRÂNSITO – DOIS HOMICÍDIOS CULPOSOS E UMA LESÃO CORPORAL CULPOSA – PEÇA MATRIZ IMACULADA – PROVA DA MATERIALIDADE INCENSURÁVEL NO QUE TOCA AO CRIME MENOR – RÉU QUE, SOB O EFEITO DE ÁLCOOL, NA DIREÇÃO DE AUTOMOTOR, ATINGIU A TRASEIRA DE OUTRO CARRO, CEIFANDO A VÍTIMA DE SEUS DOIS OCUPANTES E FERINDO O SEU CARONA GRAVEMENTE – NEXO DE CAUSALIDADE PROVADO – CONDUTA ILÍCITA QUE RESULTOU EM FATOS TÍPICOS – PENA AQUÉM DO JUSTO CONCRETO – PRELIMINARES REPELIDAS E RECURSO DESPROVIDO.